Tribunal: TJES
Processo: 5008829-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008829-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSE CARLOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008829-12.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA

Advogados do(a) IMPETRANTE: JOÃO BATISTA DE SOUZA MUQUI - ES4951, WILLIAM LENIN FIGUEREDO MUQUI - ES33312-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 302, § 1º, III e § 3º, e 303, § 2º, da Lei nº 9.503/1997, com pedidos de revogação da custódia cautelar ou substituição por domiciliar, tendo em vista a idade avançada e comorbidades do paciente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é cabível a prisão preventiva em caso de crime culposo de trânsito, diante da vedação prevista no art. 313, I, do CPP; e
(ii) se há fundamentação concreta e idônea que justifique a manutenção da prisão preventiva, especialmente frente à condição pessoal do paciente.

III. Razões de decidir

A gravidade concreta da conduta, caracterizada pela sucessão de dois acidentes de trânsito no mesmo dia, embriaguez comprovada, omissão de socorro e fuga dos locais dos fatos, indicam elevada periculosidade e justificam a segregação cautelar.

A fundamentação da prisão preventiva se apoia na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e do desprezo demonstrado às normas de trânsito e à integridade de terceiros.

A idade, saúde debilitada e bons antecedentes do paciente não afastam, no caso concreto, a necessidade da prisão preventiva, dada a gravidade dos fatos e a ineficácia presumida de medidas cautelares diversas.

O Ministério Público denunciou o paciente por crime doloso contra a vida (art. 121 do CP), o que reforça a possibilidade de decretação da prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva pode ser decretada em hipóteses de crimes de trânsito inicialmente tipificados como culposos, quando presentes indícios de conduta dolosa ou de gravidade concreta. 2. A gravidade dos fatos, somada à omissão de socorro e à embriaguez ao volante, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LVII; CPP, arts. 312 e 313, I; CTB, arts. 302, § 1º, III, § 3º, e 303, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 777.077/BA, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato (TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008829-12.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA

Advogados do(a) IMPETRANTE: JOÃO BATISTA DE SOUZA MUQUI - ES4951, WILLIAM LENIN FIGUEREDO MUQUI - ES33312-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES

VOTO

Trata-se de
habeas corpu
s, com pedido liminar, impetrado em favor de José Carlos da Silva, em face da decisão (ID 14061461) proferida pelo juízo da Vara Única de Ecoporanga/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática da conduta prevista no art. 302, § 1º, inciso III e § 3º, e art. 303, § 2º, ambos da Lei nº 9.503/97.

Em suas razões (ID 14061304), o impetrante aduz, inicialmente, a nulidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e idônea, sustentando que a simples gravidade do fato não autoriza a medida extrema. Sustenta, ainda, a impossibilidade jurídica da decretação da prisão preventiva em crimes culposos, como na hipótese dos autos, onde se imputa ao paciente a prática dos delitos previstos nos artigos 302, § 1º, III, e § 3º, e art. 303, § 2º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Afirma que o decreto prisional viola frontalmente o disposto no art. 313, I, do CPP, por se tratar de crimes culposos, para os quais a legislação não admite a custódia cautelar, salvo situações excepcionais não verificadas no caso concreto.

Ressalta que o paciente possui 68 anos de idade, é aposentado, portador de severas comorbidades, possui residência fixa, vínculos familiares e sociais consolidados, sendo pessoa primária e de bons antecedentes.

Desta forma, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, ou a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, dada a condição de saúde do paciente.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 14082093). Informações da suposta autoridade coatora (ID 14826942). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 15288121) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Cumpre destacar,
ab initio,
que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

A leitura atenta dos documentos colacionados, especialmente o auto de prisão em flagrante, o termo da audiência de custódia e a petição inicial do
habeas corpus
, revela uma sequência de fatos dotados de gravidade concreta e significativa reprovabilidade social.

Conforme consta do boletim de ocorrência, o paciente, conduzindo veículo automotor sob estado de embriaguez comprovado por teste de bafômetro, envolveu-se em dois acidentes distintos no mesmo dia. Em um primeiro momento chocou-se com uma motocicleta, gerando lesões na vítima. Contudo, não prestou socorro e empreendeu fuga, ainda na direção do veículo automotor. Em seguida, colidiu com nova motocicleta, ocasionando a morte do motociclista.

Destaco que em ambos os casos, houve omissão de socorro às vítimas, tendo o paciente se evadido dos locais dos sinistros, comportamento que reforça a
gravidade do agir
e denota indícios de
desprezo pela integridade alheia
e pelas normas mínimas de convivência e segurança no trânsito.

Nesse panorama, a materialidade dos fatos é corroborada pelos registros policiais e pela narrativa do auto de prisão em flagrante, sendo certo que a autoria recai sobre o paciente com base nos relatos circunstanciados e nas informações prestadas pelas autoridades responsáveis pela lavratura do flagrante.

Saliento que o teste de etilômetro juntado aos autos, os múltiplos eventos sucessivos e a omissão de socorro e fuga permitem inferência suficiente, para fins cautelares, de um comportamento de altíssima periculosidade social, ainda que sob a forma culposa.

No que tange à fundamentação jurídica da prisão preventiva, observa-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ancora-se na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta imputada, nos riscos decorrentes da reiteração e na reprovabilidade acentuada das omissões subsequentes (não prestação de socorro e fuga).

A sucessão dos acidentes, a embriaguez presumida, a omissão de socorro e a fuga do local evidenciam um nível de periculosidade na conduta do paciente que justifica, sob o enfoque da tutela da ordem pública, a custódia cautelar.

Ademais, a despeito da Autoridade Policial indiciar o paciente no delito de embriaguez ao volante, em informações prestadas pela suposta autoridade coatora, extrai-se que o representante do Ministério Público Estadual denunciou o paciente, tipificando a conduta pela prática de crime doloso (art. 121,
caput
, e art. 121,
caput
, na forma do art. 14, inciso II, c/c art. 69, todos do Código Penal).

Deste modo, diante das peculiaridades do caso, devidamente apresentadas, entendo que a prisão preventiva do paciente está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a prisão quando demonstrado, de forma idônea, que a liberdade do agente representa ameaça concreta à paz social:

“
Para justificar a decretação de prisão preventiva nos casos de homicídios praticados na condução de veículo automotor, além da demonstração dos indícios de autoria e de materialidade, deve haver a indicação de outros fundamentos concretos que revelem especial justificação acerca do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, nos termos previstos no art. 312 do CPP.
” (AgRg no HC n. 777.077/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Ademais, as alegações defensivas relativas à idade, saúde debilitada e primariedade do paciente, embora relevantes para a dosimetria da pena em eventual juízo de mérito, não afastam, por si sós, a necessidade da medida extrema, notadamente diante do contexto de flagrante gravidade fática e do risco evidenciado à ordem pública local, especialmente em municípios de menor porte, onde os reflexos sociais da conduta são amplificados.

Nesse sentido, a adoção de medidas cautelares substitutivas, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, mostra-se inadequada e insuficiente, pois não neutraliza o risco de reiteração nem atende à função preventiva e pedagógica da custódia, cuja legitimidade, na hipótese, decorre de fundamentos individualizados, presentes nos autos, e devidamente apreciados na decisão judicial ora impugnada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)